Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603457-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
17/07/2023
Número: 0603457-69.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - RAELSON GUTIERREZ - ELEIÇÕES 2022 - PMB -
Partido da Mulher Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RAELSON GUTIERREZ DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
RAELSON GUTIERREZ (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43652639
13/07/2023
18:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.152

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603457-69.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RAELSON GUTIERREZ DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: RAELSON GUTIERREZ
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E C O N T A S D E C A M P A N H A .
CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
CESSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
P R O P R I E D A D E
D O
B E M .
POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA
PROPRIEDADE POR OUTROS MEIOS.
A U S Ê N C I A
D E
P R E J U Í Z O
À
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. No caso de recurso estimável em
dinheiro, decorrente de cessão de
veículo automotor, embora o candidato
não tenha apresentado documentação
comprobatória da propriedade do bem,
houve possibilidade de confirmação da
propriedade contemporâneo à campanha
(2021 ou 2022), mediante outros meios
de pesquisa.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43652639 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:35:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318352230400000042613705
Número do documento: 23071318352230400000042613705
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:01:05

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 12/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RAELSON GUTIERREZ,
candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições
Gerais de 2022.

O candidato apresentou suas contas finais relativas à campanha eleitoral de 2022
em 01/11/2022 e prestação de contas final retificadora entregue e confirmada em 12/12/2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
ID 43406556, transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, ID 43431112.

No parecer conclusivo ID 43588841, a unidade técnica opinou pela aprovação com
ressalvas em razão de:

- 3.3: “(...) Há registro de receita financeira estimável decorrente de cessão de uso
de veículo automotor no valor de R$ 250,00. O prestador de contas juntou contrato de cessão de
uso, mas não juntou documento comprobatório da posse do bem do cedente (id. 43496067).”

Intimado do parecer conclusivo, o candidato manifestou-se, conforme ID 43598234,
pela ciência e concordância da aprovação da contas com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pela aprovação com
ressalvas (ID 43604045), vez que “(...) nos sistemas de consulta a que essa PRE tem acesso,
consta que o veículo é de propriedade da doadora, atestando a origem do recurso...”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Num. 43652639 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:35:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318352230400000042613705
Número do documento: 23071318352230400000042613705
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:01:05

Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso dos autos, o Parecer Técnico Conclusivo indicou a existência de uma única
irregularidade consistente no registro de receita financeira estimável decorrente de cessão de uso
de veículo automotor no valor de R$ 250,00, desacompanhado do comprovante de propriedade
do bem do cedente contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), tendo o candidato apresentado
somente o contrato de cessão de uso.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, pontuou que mediante sistemas
de pesquisas a que tem acesso, constatou que o veículo cedido em questão é de propriedade da
doadora Ivone Jubat, sendo possível, desta forma, atestar a origem do recurso.

Sobre o assunto dispõe o art. 58 da resolução de regência que estabelece a forma
pela qual devem ser comprovadas as doações estimáveis em dinheiro:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do
doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de
propriedade do doador pessoa física em favor de candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

(....)

Pois bem, no caso em comento, o candidato apresentou Contrato de Cessão de
Uso, ID 43496067, referente à receita financeira estimável decorrente de cessão de uso de
veículo automotor no valor de R$ 250,00, sem documento comprobatório da propriedade do bem
do cedente contemporâneo à campanha.

Não se olvida que o Contrato de Cessão de Uso apresentado não tem o condão de
atender os ditames legais se desacompanhado do documento comprobatório da propriedade.

Todavia, muito embora a ausência de comprovação da propriedade do bem
constitua irregularidade grave, no caso em análise, houve a confirmação da propriedade do
veículo automotor cedido por outros meios, os quais não afetaram a análise e fiscalização das
contas de campanha do candidato.

Isto porque, conforme se depreende do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral
(ID 43604045), mediante utilização dos sistemas de pesquisas a que a PRE tem acesso, foi
possível a constatação de que o bem cedido já era de propriedade da doadora cedente, em
período contemporâneo à campanha (2021 ou 2022) realizada pelo prestador de contas.

Este Tribunal já reconheceu a possibilidade de comprovação da propriedade de
veículos cedidos para fins de campanha eleitoral, mediante consulta a sites oficiais. Confira-se:

Num. 43652639 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:35:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318352230400000042613705
Número do documento: 23071318352230400000042613705
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:01:05

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE DOAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CESSÃO DE
VEÍCULOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DESATUALIZADOS.
POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES
ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS DO DOADOR. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS
A DATA DA ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO
PARCIAL. NÃO INFORMADOS. DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL
- IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

3. Embora os documentos comprobatórios de propriedade dos veículos
cedidos para a campanha estejam desatualizados, foi possível ao setor
técnico confirmar as informações nos sites do Detran/PR e Detran/SC.

(...)

8.Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06030215220186160000, Acórdão de , Relator(a)
Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
28/08/2020 - acrescidos grifos)

Desta forma, é de se considerar que houve o preenchimento dos requisitos
estabelecidos no art. 58, II da Resolução nº 23.607/2019, pois ainda que o candidato só tenha
apresentado como documentação comprobatória o Contrato de Cessão de Uso, verifica-se que
foi possível a confirmação da propriedade do bem cedido por outros meios, restando afastada a
inconsistência apontada no parecer técnico.

Contudo, mantém-se a aposição de ressalva, em razão da inobservância, pelo
candidato, do contido no art. 58 da Resolução TSE. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por RAELSON GUTIERREZ, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo
Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II
da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Num. 43652639 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:35:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318352230400000042613705
Número do documento: 23071318352230400000042613705
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:01:05

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603457-69.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
RAELSON GUTIERREZ DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: RAELSON GUTIERREZ - Advogado do
REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 12.07.2023

Num. 43652639 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/07/2023 18:35:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071318352230400000042613705
Número do documento: 23071318352230400000042613705
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2023 13:01:05